Tribunal: TJSP
Processo: 1051323-31.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – RAZÕES DE APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO DEVOLVEU A MATÉRIA.
1 - Em obediência ao art. art. 1.010, do CPC, o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a r. sentença recorrida. Não especificadas as razões de reforma, limitando-se o apelante a afirmar a abusividade das cláusulas contratuais, deixando

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – RAZÕES DE APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO DEVOLVEU A MATÉRIA.
1 - Em obediência ao art. art. 1.010, do CPC, o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a r. sentença recorrida. Não especificadas as razões de reforma, limitando-se o apelante a afirmar a abusividade das cláusulas contratuais, deixando de apontar os vícios da r. decisão, o motivo de sua insurgência, sequer fazendo menção à matéria da r. sentença, não há meios de se conhecer de seu pleito recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051323-31.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
HORÁCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1051323-31.2017.8.26.0002 - VOTO 27404
APELANTES: JOSÉ HORÁCIO DOS SANTOS
APELADOS: BANCO ITAÚ BBA S/A
COMARCA: SÃO PAULO 2a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO RAZÕES DE
APELAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO DEVOLVEU A
MATÉRIA.
1 - Em obediência ao art. art. 1.010, do CPC, o apelante deve dar
as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada
ou reformada a r. sentença recorrida. Não especificadas as razões
de reforma, limitando-se o apelante a afirmar a abusividade das
cláusulas contratuais, deixando de apontar os vícios da r. decisão,
o motivo de sua insurgência, sequer fazendo menção à matéria da
r. sentença, não há meios de se conhecer de seu pleito recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
166/168, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e condenou o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00,
já incluídos os fixados na r. decisão de fls.78/82 e no v. Acórdão de fls. 146/158.
Vencido, insurge-se o autor. Pediu a reforma da r. decisão, alegando que o i.
Magistrado deixou de examinar quase a totalidade de seus pedidos. Aduziu mais que, ao
interpor ação de revisão de cláusulas contratuais, o objetivo era o reexame de todas as
cláusulas pactuadas. Aduziu que os serviços cobrados geravam uma excessiva vantagem ao
fornecedor; impugnou os juros fixados.
Regularmente processado, não houve apresentação de contrarrazões e os
autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1051323-31.2017.8.26.0002 - VOTO 27404
O recurso não merece ser conhecido, porque trouxe questões estranhas à
matéria decidida, violando o princípio dispositivo (artigo 1.010, inciso II, do Código de
Processo Civil).
Preliminarmente deve ser esclarecido que anteriormente foi proferida a r.
sentença de fls.92/98 que julgou parte da matéria impugnada na petição inicial, nos termos
do artigo 356 do CPC. Contra aquela r. decisão houve interposição de recurso, sobrevindo o
v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em julgamento realizado em 15 de maio de
2019, onde foi mantida a r. sentença.
Retornando os autos a r. Primeira Instância, e uma vez julgada a matéria pela
C. STJ, que culminou com a suspensão parcial do feito, sobreveio nova r. sentença, objeto
deste novo recurso.
A r. sentença impugnada se restringiu ao julgamento da matéria referente à
legalidade da cobrança do custo operacional, denominado custo efetivo total (CET). O i.
Magistrado de Primeiro Grau afastou a impugnação, sob o fundamento de que o CET não se
tratava de uma tarifa, mas sim da somatória dos encargos cobrados na operação de crédito.
Em suas razões recursais o autor novamente, voltou a impugnar matérias já
cobertas pelo manto da coisa julgada cobrança de juros capitalizados e cobrança de
tarifas. Não houve impugnação contra a matéria objeto da r. sentença.
Em síntese, o recorrente trouxe matéria impertinente, já objeto de
pronunciamento judicial. Em obediência ao art. art. 1.010, do CPC, o apelante deve dar as
razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Não especificadas as razões de reforma, limitando-se o apelante a afirmar
abusividade das cláusulas contratuais, deixando de apontar os vícios da r. decisão, o motivo
de sua insurgência, sequer fazendo menção à matéria da r. sentença, não há meios de se
conhecer de seu pleito recursal. Destaco, sobre o tema, a preciosa lição de NELSON NERY
JUNIOR, em obra intitulada “Teoria Geral dos Recursos” (Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 154):
“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito
que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em
sentido contrário à recorrida, são requisitos essenciais e, portanto,
obrigatórios. A inexistência das razões ou do pedido de nova decisão acarreta
juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido”.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1051323-31.2017.8.26.0002 - VOTO 27404
E prossegue, ainda sobre a mesma temática, o renomado autor (ob. cit., p.
157):
“O princípio tantum devolutum quantum appellatum, estatuído
no sistema processual vigente, deverá ser respeitado. Não se admite
apelação genérica, isto é, mero protesto ou declaração de insatisfação com a
decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio tantum
devolutum e transformaria o Poder Judiciário em defensor de interesses da
parte (...). O Tribunal deverá conhecer e decidir somente o que lhe for levado
pelas partes, não lhe cabendo a defesa de interesses do recorrente em
detrimento do recorrido. Se adivinhar os fundamentos do recurso de
apelação, o órgão ad quem estará agindo em prejuízo da parte recorrida que,
por inexistirem razões de recurso, não pôde impugná-lo em todos os seus
aspectos. Feriria o princípio constitucional da paridade de tratamento ”.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora